Tribunal: CARF
Processo: 19740.000457/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000457/2005-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.013 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL - STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo
das Contribuições para o PIS e Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000457/2005-00
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000457/2005-00

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo das Per/DCOMP de fls. 04/06 e 07/09, apresentadas em
15/06/2005, por meio das quais a Interessada solicita restituição de supostos
pagamentos a maior, respectivamente, a título de Cofins e PIS, referentes ao período de
apuração de maio de 2000, nos valores de R$259.895,73 e R$56.310,74.
2. A Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio de Janeiro —Deinf/RJO,
com base no Parecer Diort/Deinf/RJO n° 085/2005, de fls. 107 a 110, decidiu, por meio
do Despacho Decisório de fl. 111, pelo indeferimento dos Pedidos de Restituição
relativos aos Per/DCOMP de fls. 04/06 e 07/09, face à inexistência de erro na apuração
da base de cálculo do PIS e da Cofins referente ao mês de maio/2000, ou de pagamento
indevido ou a maior que o devido, a ausência de fatos e argumentos suficientes para
embasar o pleito, e ainda, a ausência de ação judicial que o justificasse.
3. A Interessada apresentou, às fls. 119 a 144, manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que:
1) Quanto aos indébitos de Cofins e PIS, os pedidos de restituição têm por fundamento
o fato de a Impugnante ter efetuado recolhimento dos tributos relativamente ao mês de
competência de maio de 2000, nos termos da Lei n° 9.718/98, como reconhece a
decisão recorrida;
2) Contudo, é inconstitucional e ilegal a ampliação da base de cálculo da Cofins
veiculada pelo parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, de modo que a exação
deveria ter sido recolhida sobre o faturamento da Impugnante, nos termos em que
definido pelo artigo 2° daquele diploma legal combinado com a LC 70/91, como aliás
reconheceu o Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao analisar a
questão no RE 346.084, uma vez que, por força do artigo 195, I, da Constituição
Federal, com a redação em vigor quando da edição da Lei 9.718/98, a União Federal
tinha competência para exigir contribuição unicamente sobre o faturamento, entendido
como "receita bruta de venda de mercadorias e de prestação de serviços";
3) É inconstitucional a alteração e ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS
veiculada pela Lei n° 9.718/98, devendo ser reconhecido o direito da Impugnante à
restituição do que recolheu a maior em comparação ao que seria devido nos termos da
LC 7/70, porque, por força do artigo 239 da Constituição Federal, a União Federal só
pode exigir a contribuição nos termos da referida Lei Complementar, que, para as
empresas não vendedoras de mercadorias, seria à alíquota de 5% do imposto de renda
devido;
4) Caso se entenda que o fundamento de validade do PIS seria o artigo 195, I da
Constituição Federal, e não o artigo 239, ainda assim seria igualmente ilegal e
inconstitucional por extrapolar a competência constitucionalmente outorgada pelo
próprio artigo 195, I, só podendo ser a contribuição exigida nos termos da LC 7/70, ou,
quando menos, sobre o seu efetivo faturamento, assim entendida a "receita bruta de
venda de mercadorias e de prestação de serviços".

Em 28/10/2008, a DRJ/RJOII julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000457/2005-00

Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de
lei pelo Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade,
quando o contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de
lei elo Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade,
quando o contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial.
Solicitação Indeferida.

Intimado da decisão, em 31/11/2008, consoante AR de fls. 207, a recorrente supra
mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 30/01/2009, consoante carimbo aposto
na folha de rosto do recurso, no qual reprisou as alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade ao tempo que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim,
requer a reforma da decisão de primeiro grau e o reconhecimento do direito à restituição.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000457/2005-00

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente rebate as razões de direito e de fato lançadas pela decisão recorrida
para indeferir seu pleito e repete com maior robustez as mesmas alegações ofertadas na
manifestação de inconformidade.
Sem maiores delongas, deve-se obervar que a matéria “ampliação da base de
cálculo do PIS e da Cofins” veiculada pelo parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, pano de
fundo desta lide, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de
repercussão geral, e bem por isso deve ser reproduzida no julgamento do recurso apresentado
pelo contribuinte no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL - STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98
e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Acórdão no 9303-009.284, de 13/08/2019.

Colhe-se do voto vencedor a seguinte lição da lavra do conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal:
(...) Afastada a prescrição do pedido veiculado pela parte, resta a discussão
acerca dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do §1o do art.
3o da Lei 9.718/98, da efetiva ocorrência dos indébitos reclamados, assim como
de todas as demais questões de mérito eventualmente passíveis de análise, que
deixaram de ser examinadas por conta do não reconhecimento do prazo de
prescricional de dez anos e da declaração de inconstitucionalidade de que se
trata.
Quanto ao primeiro tema, como é de amplo conhecimento, conforme
entendimento assentado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, Recurso Extraordinário no 585.235, o conflagrado alargamento da base
de cálculo promovido pela Lei 9.718/98 foi considerado inconstitucional. À luz
da manifestação contida na decisão prolatada pela Suprema Corte, apenas o
faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica estão sujeitos à
incidência da Cofins no sistema cumulativo de apuração da Contribuição, se não
vejamos.
RE 585235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000457/2005-00

Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o
da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos
termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco
Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em
seguida, o Tribunal, por maioria,aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas
sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência.
Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Na decisão do RE, o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso esclarece que:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta
na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...) (grifos acrescidos)
Também não será demais lembrar que as exclusões admitidas às pessoas
jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/921 estão e sempre
estiveram explicitadas no § 5o e seguintes do mesmo art. 3o da Lei, nos
seguintes termos.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP
e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000457/2005-00

1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6o restringem-se aos
rendimentos
de
aplicações
financeiras
proporcionados
pelos
ativos
garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das
referidas provisões. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 8o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos
incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de
créditos: (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997;
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário
Nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
A razão fundamental da discordância da maioria da turma, em relação ao voto
da relatora, é que ao decidir ser possível a aplicação da decisão do STF, ao
presente caso, quanto à inconstitucionalidade do alargamento da base de
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000457/2005-00

cálculo, ela adentra no mérito do pedido para dar provimento integral ao recurso
especial do contribuinte. Isto não é possível, pois desde a análise inicial do
pedido, na unidade de origem, tal mérito não foi apreciado e nem sequer foram
verificados a ocorrência dos pagamentos. Portanto, todas as considerações de
mérito constantes do voto da relatora não foram acompanhadas pela maioria da
turma e não devem ser consideradas para fins da análise do mérito do pedido.
Uma vez que o direito pleiteado pelo contribuinte tenha sido considerado
prescrito e que a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo não tenha sido reconhecida pelas instâncias recorridas e, por
conseguinte, o enquadramento ou não das receitas no conceito de faturamento
decidido nos autos do REsp no 585.235, assim como todas as demais questões
meritórias, não foram examinadas desde a origem do procedimento fiscal em
julgamento, voto pelo parcial provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, com o retorno do processo à Unidade de Origem para que sejam
examinadas as questões de mérito, à luz dos preceitos presentes nesse voto.

Mutatis mutandis, a mesma situação ocorreu nestes autos, porquanto uma vez que
a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo não foi reconhecida
pelas instâncias recorridas, por conseguinte o enquadramento ou não das receitas no conceito de
faturamento decidido nos autos do REsp no 585.235, assim como todas as demais questões
meritórias, não foram examinadas desde a origem do procedimento fiscal em julgamento.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno do processo à Unidade de Origem, para que sejam examinadas as questões
de mérito, à luz dos preceitos presentes nesse voto.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital